Tribunal: TJMT
Processo: 0001048-29.2019.8.11.0007
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 0001048-29.2019.8.11.0007
AGRAVANTE: ALAN LITTMANN PIOVESAN
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos.
Tendo em vista a ausência de parecer, determino, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para manifestação.
Após, volvam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de junho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator